Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL QUE PROMOVERA AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA DA AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. EXEQUENTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL DIVERSA - SINPOL/DF. REPRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA POR ENTIDADES SINDICAIS DISTINTAS NUMA MESMA BASE TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL (CF/88, ART. 8o, II E V). INTERPRETAÇÃO E PRESERVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.